Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n.1015233-76.2019.8.11.00000
Processo originário: Cumprimento de Sentença n. 1649-67.2014.811.0053
Agravante: Município de Santo Antônio do Leverger
Agravados: Doralice de Souza Pinto e outros
MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL – MEIO INADEQUADO – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em obediência à coisa julgada, é inviável alegar, em fase de cumprimento de sentença, a extinção da obrigação com base nas leis de reestruturação da carreira dos servidores públicos, vigentes ao tempo da prolação da sentença.
A alegação de matéria extintiva da obrigação deve ser impugnada por meio do instrumento processual cabível.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Santo Antônio de Leverger, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1649-67.2014.8.11.0053, rejeitou a Impugnação ofertada pelo ora Agravante.
O município Agravante argumenta que a Lei n.1.027/GP/2009 (PCCS) reestruturou a carreira e não há falar em valores a serem pagos aos Agravados, e, por isso, a liquidação da sentença resultará em zero.
Entrementes, o Recorrente defende a imprescindibilidade da realização de perícia contábil, para apurar os valores que, em tese, são devidos em favor dos Agravados, uma vez que se trata de cálculos complexos e, por isso, faz-se necessário o exame técnico específico.
O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 20996994).
A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 24715956).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pela ausência de interesse público ensejador da manifestação ministerial. (id. 25639491).
É o relatório.
Decido.
Prefacialmente, ressalto que a matéria posta sub judice comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Como visto, pretende, o Município de Santo Antônio do Leverger, a suspensão da decisão de Primeiro Grau, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por ele apresentada, com o escopo de extinguir a ação, ante a inexigibilidade do crédito, porquanto, segundo alega, as diferenças ocorridas pela aplicação da URV teriam sido subsumidas pelas leis que reestruturaram a carreira dos servidores municipais.
Em que pese ao Agravante assinalar a necessidade da realização de perícia, a causa de pedir e o pedido deste recurso direcionam-se a outro caminho, qual seja, de que os Recorridos não possuem direito à percepção de nenhum valor, uma vez que nova legislação reestruturou a carreira dos servidores e incorporou a suposta defasagem remuneratória naquela oportunidade.
Nessa esteira, verifica-se que a pretensão discutida neste recurso já foi analisada e transitou em julgado em 25/01/2017, conforme certidão. (consulta sítio eletrônico).
Nota-se, ainda, que o julgado mencionado foi objeto de cumprimento de sentença, sendo, nessa fase, oportunizada ao Recorrente, a oposição de Impugnação, cuja decisão segue abaixo:
[...] Decisão- Determinação
Vistos etc.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença manejada pelo Município de Santo Antônio de Leverger/MT, sustentando, em tese, a inexequibilidade do título.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Logo de início, impende cravar a rejeição liminar da tese aventada pela impugnante/executada, pois que tenta reabrir discussão abrangida pelo manto da coisa julgada, e, com nítida intenção protelatória.
Por este mesmo motivo, passo ao seu julgamento liminar, por analogia ao art. 918, III do CPC.
Explico. A impugnação lastreia-se na argumentação da inexigibilidade do crédito, pois que a administração pública teria realizado a reestruturação do plano de carreira dos servidores públicos municipais.
Contudo, como cediço, a impugnação é um incidente processual defensivo na fase de cumprimento de sentença, e, por este motivo, não se permite que o executado/impugnante reabra a discussão de matérias superadas em fase de conhecimento.
Isto porque, a reanálise de questão acobertada pelo manto da coisa julgada é impossível, ante sua eficácia preclusiva pena de afronta a imutabilidade da sentença e ofensa à segurança jurídica.
Assim, caberia à administração pública trazer à baila a discussão da reestruturação dos servidores públicos na primeira fase do processo sincrético.
Neste sentido, e o entendimento jurisprudencial:
“(...) 1. Em decorrência dos efeitos da coisa julgada, é inviável, na impugnação ao cumprimento de sentença, afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal. (...)”. (Acórdão n.1008178, 07026400720168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no PJe: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).
DISPOSITIVO.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO a presente impugnação ao cumprimento provisório de sentença manejada pelo Município de Santo Antônio de Leverger/MT, mas, no mérito, REJEITO-A LIMINARMENTE, pelo seu caráter protelatório.
Incabíveis honorários advocatícios, pela Súmula 519 do STJ. [...]
Desse modo, não há como este Relator desconsiderar os efeitos da coisa julgada.
Nesse sentido já me posicionei:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI No 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (TJ/MT, Apelação no 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).
E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...]
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).
Nessa seara, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.
Ademais, a Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda.
Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.
Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).
Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que NÃO ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais, que reestruturaram a carreira da Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação, em foco, de trato sucessivo.
Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE – ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC –- MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).
Dessarte, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC, pelo que, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo interposto, em aplicação analógica da Súmula n.568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelo STJ, e de consequência, determino o regular prosseguimento da liquidação do julgado, para se verificar se houve, ou não, a implementação do referido percentual na carreira dos Agravados e, de consequência, apurar do montante devido.
Publique-se.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Des. MÁRCIO VIDAL,
Relator.